Tribunal: TJMT
Processo: 1001994-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001994-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), VILSON BORBA - CPF: 453.613.801-30 (AGRAVANTE), LINDAMIR RIBEIRO - CPF: 483.281.201-78 (AGRAVANTE), BENEDITA DE ALENCAR TAQUES - CPF: 080.113.971-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, reintegrando a autora na posse de imóvel rural, sob alegação de posse mansa e pacífica desde 1997, advinda por herança. Os agravantes alegam ausência de delimitação da área, contestam a extensão da posse e sustentam legitimidade possessória por meio de cessões posteriores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória com base no art. 561 do CPC, notadamente diante da controvérsia sobre a extensão da área e a suposta posse legítima dos agravantes.

III. Razões de decidir

Comprovação da posse pela autora desde 1997 por herança formalizada em inventário. Prova documental e testemunhal confirmam posse mansa, pacífica e ininterrupta até a turbação ocorrida em abril de 2024. A alegada posse dos agravantes tem origem em cessões posteriores,

não afastando a posse legítima da agravada. A controvérsia sobre a delimitação da área exige dilação probatória e não impede a tutela de urgência possessória. A discussão sobre domínio é incabível na via possessória.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela possessória quando demonstrada posse legítima, turbação e data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A controvérsia sobre a extensão da área e a ausência de título dominial do réu não impedem a proteção possessória em sede de cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lindamir Ribeiro
e
Vilson Borba
contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
Benedita de Alencar Taques
, concedeu a tutela de urgência para reintegrar a autora na posse de uma área de 5,062, registrada sob a matrícula n.º 17/52.402, localizada na Sesmaria Corará, município de Barão de Melgaço.

Os agravantes sustentam que a decisão de reintegração foi indevidamente concedida, p
ois não teria havido prova suficiente do esbulho ou da posse legítima da agravada, uma vez que não se teria delimitado, de forma específica, a área supostamente esbulhada.

Afirmam que a decisão agravada se fundamentou em juízo de cognição sumária, sem a devida comprovação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Aduzem, ainda, que a posse exercida seria precária e que, na realidade, há controvérsia acerca do domínio do imóvel objeto do litígio
.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão
a quo
,
com a consequente revogação da liminar deferida.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 265358754.

Sem informações pelo juízo
a quo
.

Contraminuta pela agravada no id n. 277077869, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por Benedita de Alencar Taques, alegando ser legítima possuidora do imóvel rural, de 5,062 ha, localizado na Sesmaria Corará, município de Barão de Melgaço, recebido por herança de inventario do seu pai - Sr. Pedro Taques, cuja área foi invadida pelos réus em abril de 2024, com atos de turbação e ameaças, resultando em registro policial.

O juiz
a quo

concluiu que estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC, e deferiu liminar possessória.

Os agravantes refutam a posse integral alegada pela agravada, apontando que a área herdada seria de apenas 2,25 hectares e não 5,062 hectares, como considerado na decisão agravada, a qual desconsiderou a ausência de delimitação do imóvel, e ignorou que os agravantes seriam possuidores legítimos de parte da propriedade adquirida mediante
acessio possessionis
.

Baldados os argumentos,

razão não lhes assiste.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se fundamentada em elementos probatórios robustos, consistentes em documentos e prova testemunhal colhida em audiência de justificação, os quais demonstram, de forma suficiente, que a agravada exercia a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel em litígio até o suposto esbulho perpetrado pelos agravantes.

Com efeito, a agravada logrou comprovar que detinha a posse desde 24 de fevereiro de 1997, por meio de partilha formal de bens oriunda do inventário do genitor, Sr. Pedro da Silva Taques, o que configura justo título para o exercício da posse.

A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, revelou-se harmônica e coesa ao confirmar que a autora exercia a posse de forma contínua e sem oposição de terceiros

até o advento da turbação narrada nos autos, datada de abril de 2024, ocasião em que os agravantes, acompanhados de terceiros, ingressaram na propriedade, danificaram suas estruturas e proferiram ameaças.

No que tange aos agravantes, observa-se que a alegada posse por eles exercida tem como fundamento contratos de cessão de direitos possessórios celebrados em momento posterior ao início do exercício possessório pela agravada. Trata-se, portanto, de posse derivada e precária, a qual, por si só, não é capaz de infirmar a posse anterior e legítima da agravada
.

A controvérsia acerca da exata extensão da área herdada e de sua delimitação, invocada como obstáculo à concessão da liminar, demanda e a produção de prova técnica, notadamente pericial. Trata-se de questão que não pode ser dirimida em sede de cognição sumária, própria das medidas urgentes.

Ademais, cumpre esclarecer que, por se tratar de ação possessória, a controvérsia versa sobre o exercício da posse, sendo, em regra, descabida a discussão acerca do domínio da propriedade, salvo na hipótese em que ambas as partes litigantes reivindiquem a posse com fundamento no direito de propriedade, o que, manifestamente, não se verifica no presente caso.

Os agravantes não apresentaram título de domínio sobre o imóvel, limitando-se a sustentar sua pretensão com base em contratos de cessão de direitos possessórios, circunstância que os afasta da exceção prevista

De acordo com o artigo 561 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela possessória é suficiente que o autor comprove: (i) a posse, (ii) a turbação ou esbulho, (iii) a data da ocorrência, e (iv) a continuação da posse. Todos esses requisitos foram devidamente preenchidos, conforme reconhecido pelo juízo de piso em decisão acertada.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTOR QUE HERDOU A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS
" –
IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES
– ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar que o autor herdou a posse do imóvel individualizado na inicial em razão da morte de seu pai”.
(RAC n.

0017495-63.2014.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 22.05.24 - negritei)

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025